Tribunal: TJSP
Processo: 0005726-24.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita. Art. 168, § 1o, III, do CP.

Preliminar de nulidade alegando violação ao princípio do juiz natural não acolhida. Juiz substituto, era competente para presidir a audiência de instrução e proferir a sentença.

Preliminar de nulidade alegando o impedimento do r. sentenciante não acolhida. Ter proferido sentença cível em relação aos mesmos fatos e mesmos corréus

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita. Art. 168, § 1o, III, do CP.

Preliminar de nulidade alegando violação ao princípio do juiz natural não acolhida. Juiz substituto, era competente para presidir a audiência de instrução e proferir a sentença.

Preliminar de nulidade alegando o impedimento do r. sentenciante não acolhida. Ter proferido sentença cível em relação aos mesmos fatos e mesmos corréus não tem o condão de tornar o magistrado impedido ou suspeito.

Preliminar de nulidade em razão do não oferecimento de acordo de não persecução penal por parte do parquet não acolhida. Jurisprudência pacífica no entendimento de que o referido acordo não constitui um direito subjetivo do réu, cabendo ao Ministério Público uma análise de conveniência e adequação, no uso das prerrogativas de seu poder discricionário.

Preliminar de nulidade que pede a suspensão do curso da ação penal com base nas alterações produzidas no art. 28 do CPP pela Lei no 13.964/19, as quais deveriam retroagir para beneficiar os corréus. Eficácia do dispositivo em questão encontra-se correntemente suspensa pelo C. STF.

Preliminar de nulidade por violação ao princípio da motivação das decisões judiciais rejeitada. R. sentenciante apreciou todas as alegações defensivas, e fundamentou devidamente sua decisão.

Preliminar de nulidade do corréu FELIPE devido à sua não intimação para opor contrarrazões aos embargos de declaração com efeitos infringentes ofertados pelo assistente de acusação e acolhidos pelo juiz a quo, acolhida. Violação ao direito do corréu ao contraditório e ampla defesa. Configuração de nulidade insanável.

Preliminar de nulidade acolhida, anulando-se o feito a partir do julgamento dos embargos de declaração, determinando-se a sua intimação para ofertar contrarrazões.